Tribunal: CARF
Processo: 10218.720773/2007-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.720773/2007-07
Recurso
Embargos
Acórdão no
2003-002.626 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
CLEIVON MENDES DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
PAF. EMBARGOS INOMINADOS. LAPSO MANIFESTO. CABIMENTO.
É cabível a oposição de embargos, recebidos como inominados, para correção,
mediante a prolação de um novo acórdão, a partir dos elementos de prova
produzidos nos autos, quando a decisão proferida contiver inexatidões
materiais por lapso manifesto, erros de escrita ou de cálculo, segundo o art. 66
do Anexo II do RICARF.
PAF. LEI No 11.941/09. PAGAMENTO DA EXIGÊNCIA SEM RESSALVA
ANTES DO JULGAMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO. RENÚNCIA
AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DESISTÊNCIA TÁCITA. NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO.
A extinção do débito, mediante quitação por pagamento, sem ressalva, com os
benefícios trazidos pela Lei no 11.941/09, importa na desistência do recurso
voluntário interposto e encerra o litígio no âmbito do processo administrativo
fiscal, nos termos do art. 78, §§ 2o e 3o, do Anexo II do RICARF.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material. Admite-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo quando em confronto com a ação do Estado, ainda que apresentada a
destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos Inominados, com efeitos infringentes, para corrigir o lapso manifesto no
julgado e não conhecer do recurso interposto, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10218.720773/2007-07
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.626 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10218.720773/2007-07

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez e Wilderson
Botto.
Relatório
Trata-se de embargos inominados opostos pelo contribuinte (fls. 125/127) contra
o acórdão no 2003-000.149 (fls. 89/118), proferido em sessão de 23/07/2019, por esta 3a Turma
Extraordinária da 2a Seção de Julgamento, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2004
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). ISENÇÃO. ADA.
APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA. OBRIGATORIEDADE.
O benefício da redução da base de cálculo do ITR em face da APP está condicionado à
apresentação tempestiva do ADA.
Ausente apresentação tempestiva do ADA, há de se manter as supostas áreas de
preservação permanente (APP) incluídas na base de cálculo do ITR, nos exatos termos
da decisão de origem.
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL (ARL). ISENÇÃO. AVERBAÇÃO NO
REGISTRO DE IMÓVEIS ANTES DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
OBRIGATORIEDADE. SÚMULA CARF No 122.
O benefício da redução da base de cálculo do ITR em face da ARL está condicionado à
comprovação da averbação de referida área à margem da inscrição de matrícula do
imóvel, no registro de imóveis competente, antes da ocorrência do fato gerador do
tributo, sendo dispensável a apresentação tempestiva de Ato Declaratório Ambiental
ADA.
Ausente a averbação da reserva legal no registro de imóveis competente, há de se
manter a ARL incluídas na base de cálculo do ITR, nos exatos termos da decisão de
origem.
Súmula CARF no 122: A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do
imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
Declaratório Ambiental (ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
PAF. ART. 111 DO CTN. OUTORGA DE BENEFÍCIO FISCAL. LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA. INTERPRETAÇÃO LITERAL. OBRIGATORIEDADE.
Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre suspensão ou
exclusão do crédito tributário, outorga de isenção ou dispensa de cumprimento das
obrigações tributárias acessórias.
PAF.
DECISÕES
ADMINISTRATIVAS
E
JUDICIAIS.
VINCULAÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de
normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do CTN, razão por que
não vinculam futuras decisões deste Conselho (Portaria MF no343, de 09 de junho de
2015, que aprovou o Regimento Interno do CARF).
A parte dispositiva do julgado está assim redigida (fls. 118):
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.626 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10218.720773/2007-07

Ante o exposto, voto por conhecer do presente Recurso, rejeito a preliminar nele
suscitada e, no mérito, NEGO-LHE provimento.
Cientificado da decisão em 04/10/2019 (fls. 122), o contribuinte, em 21/10/2019,
opôs recurso, noticiando que, em 30/12/2013, com base na Lei no 11.941/09, promoveu o
pagamento do débito remanescente vinculado ao processo, requerendo, ao final, ante a quitação
operada, o arquivamento dos autos por não restar mais nada a recolher (fls. 125/126).
Os embargos foram recebidos como inominados (fls. 131/133), nos termos do art.
66 do Anexo II do RICARF, diante do evidente lapso manifesto na decisão embargada, urgindo a
necessária revisão do julgado, ante aos informes somente agora trazidos pelo Embargante.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Os embargos inominados opostos preenchem os pressupostos de admissibilidade,
portanto devem ser conhecidos.
Pois bem, entendo que razão assiste ao Embargante. Como bem destacado no
despacho de admissibilidade (fls. 131/133), com base nas informações veiculadas nos
inominados e corroboradas por meio do comprovante de arrecadação que o instrui, constata-se
presente o manifesto lapso na decisão proferida, urgindo o regular saneamento do acórdão
embargado para possa, de fato e de direito, espelhar a realidade dos fatos ocorridos, não trazidos
tempestivamente ao conhecimento deste Colegiado, sobretudo levando-se em conta que o
referido pagamento ocorreu em 30/12/2013 (fls. 126).
Assim, passo a análise dos fundamentos que motivarão as razões de decidir, com
especial destaque para a admissibilidade do recurso voluntário interposto:
Admissibilidade
Embora o recurso voluntário interposto (fls. 81/86) seja tempestivo e atenda aos
pressupostos de admissibilidade, não há como conhecê-lo.
Ocorre que, ao teor dos documentos ora carreados aos autos, pode-se constatar
que em 30/12/2013, o Recorrente liquidou, sem ressalva, o crédito tributário remanescente em
litígio, com base nos benefícios trazidos pela Lei no 11.941/09, conforme se depreende do
comprovante de arrecadação que instrui os embargos inominados opostos (fls. 126), documento
este que recebo em nome do princípio da verdade material.
Nesse ponto, urge ser observado o que estabelecem os arts. 113, § 1o e 156, I da
Lei no 5.172/66 (CTN):
Art. 113 A obrigação tributária é principal ou acessória.
§1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
Art. 156 Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.626 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10218.720773/2007-07

Como se pode observar, de fato, o Recorrente/Embargante efetuou o pagamento
do crédito tributário remanescente e, diante disso, nos termos da legislação de regência, foi
extinto o crédito tributário, com a consequente perda de objeto do presente processo
administrativo, restando inviável a discussão de mérito, pois tal ato implica em desistência
integral e renúncia ao direito sobre o qual se funda a demanda fiscal proposta.
Neste ponto, o art. 78, §§§ 2o, 3o e 5o do Anexo II do RICARF não deixa dúvida
ao prescrever que o pagamento do débito implica em desistência do recurso, bem como
configura a renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto, inclusive na hipótese
de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
(...)
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o
qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
(...)
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável a ele
com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à unidade de
origem para procedimentos de cobrança, tornando-se insubsistentes todas as decisões
que lhe forem favoráveis.
Assim, consoante os dispositivos acima transcritos e considerando a efetiva prova
da eventual liquidação do débito (fls. 126) inclusive em data anterior a interposição do presente
recurso, indubitavelmente ocorreu a desistência à discussão nesta seara administrativa,
encerrando o litígio no âmbito do processo fiscal.
Por fim, cabe alertar à unidade de origem que observe as cautelas necessárias para
evitar cobrança em duplicidade, eis que o Recorrente/Embargante já promoveu o pagamento
integral do débito, com base na Lei no 11.941/09, conforme se depreende do comprovante de
arrecadação acostado aos autos (fls. 126), devendo tal valor ser imputado com o crédito
tributário remanescente em litígio.

Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher os embargos inominados, nos termos do voto em
epígrafe para, promovendo o saneamento do vício apontado, corrigir o lapso manifesto no
julgado, em face das informações trazidas, atribuindo efeito infringente ao julgado, para não
conhecer do recurso interposto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital